Tribunal: STF
Processo: RE 1478024
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009 PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FAM. Cálculo. Correção. juros. IPESP e IAMSPE. 1. juros. Incidência. IPESP e IAMSPE. A condenação envolve verba de natureza remuneratória, sujeita ao desconto da contribuição previdenciária e para assistência médica. A remuneração pertence às exequentes por inteiro e com esse dinheiro, que é seu, efetuam o pagamento das contribuições previdenciárias e de assistência médica. Os juros de mora incidem sobre o principal, nele incluídas tais contribuições, conforme critério aceito em juízo e utilizado pela Fazenda nos demonstrativos dos depósitos feitos. 2. Juros e correção monetária. A inconstitucionalidade da expressão ‘remuneração básica da caderneta de poupança’ introduzida pela EC nº 62/09 implica na inconstitucionalidade por arrasto de igual expressão da LF nº 11.960/09. Afastamento, de ofício, da LF nº 11.960/09 em relação à correção monetária. Modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADI nº 4.357-DF e 4.425-DF que não interfere nos precatórios não constituídos, como é o caso. Parcial procedência. Recurso da Fazenda parcialmente provido” (fl. 4, e-doc. 10). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o Tema 810 da repercussão geral (e-doc. 13).



    Argumenta que a “aplicação dos índices da caderneta de poupança foi questionada nas ADIS 4.357 e 4.425, nas quais foi declarada a inconstitucionalidade da TR para fins de atualização monetária. Todavia, estas ADIS, cujos efeitos foram recentemente modulados pelo STF (em 25.03.15), versaram apenas sobre a constitucionalidade do art. 100, §§ 2º, 9º, 10, 12 e 15, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 62/09 e do art. 97, do ADCT (inciso 11, §§ 12, 22, 42, 62, 82, 92, 14, 15 e 16), que trata da atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre os precatórios” (fl. 5, e-doc. 13).



    Assevera que, “embora reconhecidamente inconstitucional a utilização da TR como índice de atualização monetária, a questão, nas ADIS, ficou solucionada apenas para a fase de execução após a expedição do precatório, em relação à qual a modulação de 25.03.2015 diz respeito. Nada se decidiu, no entanto, quanto à primeira fase da execução. Assim, não tendo havido pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório continua vigente” (fl. 6, e-doc. 13).



    Salienta que “os índices da caderneta poupança continuam ser aplicados para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório” (fl. 8, e-doc. 13).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para o fim de reformar o acórdão impugnado, para que seja aplicada a lei nº 11.960/2009 para fins de correção monetária por essa colenda corte, condenando o recorrido no ônus de sucumbência” (fl. 9, e-doc. 13).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FAM. Correção monetária e juros de mora. LF nº 11.960/09. Tema STF nº 810. Tema STJ nº 905. 1. Correção monetária. Juros de mora. LF nº 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI Nº 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remuneração da caderneta de poupança’ do § 12 art. 100 da Constituição Federal introduzindo pela EC nº 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF nº 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). 2. LF nº 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF nº 810. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, fixou duas teses: (i) nas questões tributárias em que a Fazenda Pública é condenada, a aplicação dos mesmos juros moratórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário; nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, os juros moratórios podem seguir a remuneração da caderneta de poupança; (ii) a segunda declarou inconstitucional o art. 1º-F da LF nº 9.494/97, com redação dada pela LF nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3. LF nº 11.960/09. Tema STJ nº 905. No julgamento REsp nº 1.494.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. Parcial procedência. Recurso da Fazenda parcialmente provido. Acórdão mantido” (fls. 4-5, e-doc. 23).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia aos seguintes fundamentos:



    “Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remuneração da caderneta de poupança’ do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09; manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).



    A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015, cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.



    LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF a° 810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF n° 810, repercussão geral, o tribunal firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1°- F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública sobre débitos oriundos de relação juridico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5°, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1°-F da LF 9.494/97, com a redação dada pela LF n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.



    Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida” (e-doc. 23).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.462.134, de minha relatoria, DJe 20.11.2023; Recurso Extraordinário n. 1.385.931, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.266.445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.366.853, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.363.374, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 26.10.2023; Recurso Extraordinário n. 1.376.271, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.436.857, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.5.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora